Tribunal: TJDFT
Processo: 0729240-52.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ESTUPRO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DA VÍTIMA. TEMPO JURIDICAMENTE RELEVANTE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, "para o reconhecimento da causa de aumento de pena prevista no inciso V do § 2o do art. 157 do Código Penal, o tempo de restrição da liberdade das vítimas deve ser relevante, superior ao necessário para a conclusão da empreitada criminosa" (AgRg no HC n. 523.301/MS, relator Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 12/11/2019, DJe 28/11/2019).
2. Revela-se idônea a fundamentação exarada na r. sentença para valorar negativamente as circunstâncias do crime, porquanto restou comprovado nos autos que o acusado após estuprar a vítima e já tendo plena disponibilidade dos bens subtraídos, ainda determinou que a mesma o levasse de carro até próximo a sua residência, feito totalmente desnecessário à consumação dos delitos, e apto a caracterizar a restrição de liberdade da vítima em tempo superior ao necessário.
3. Apelação conhecida e não provida.